Tribunal: TJMT
Processo: 1006618-80.2022.8.11.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006618-80.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[REINALDO RIBEIRO MOTA - CPF: 329.376.101-10 (APELANTE), ERIN LEONEL VILELA - CPF: 868.273.751-53 (ADVOGADO), ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA - CPF: 069.301.167-00 (ADVOGADO), DEYNNE CAVALCANTE MOTA - CPF: 034.898.991-13 (APELANTE), RAMON CAVALCANTE MOTA - CPF: 043.406.171-99 (APELANTE), RIAN DOS SANTOS RIBEIRO - CPF: 063.325.941-10 (APELANTE), THIAGO DOS SANTOS RIBEIRO - CPF: 063.325.741-94 (APELANTE), LUIZ ANTONIO RIBEIRO MOTA - CPF: 218.400.401-49 (APELANTE), MARILDA RIBEIRO MOTA - CPF: 327.664.241-72 (APELANTE), MARINALVA RIBEIRO MOTA - CPF: 773.630.601-00 (APELANTE), RENATO RIBEIRO MOTA - CPF: 739.182.961-72 (APELANTE), DIEGO CAMARGO MARIANO - CPF: 034.758.781-00 (APELANTE), RAIMUNDO RIBEIRO MOTA - CPF: 005.849.161-91 (APELADO), MARCIA REGINA RIBEIRO MOTA - CPF: 568.101.991-87 (APELADO), ROMOALDO RIBEIRO MOTA - CPF: 502.927.811-72 (APELADO), RICARDO RIBEIRO MOTA (APELADO), MARIA RIBEIRO MOTA - CPF: 793.301.421-68 (APELADO), RAIMUNDO RIBEIRO MOTA - CPF: 005.849.161-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE RAIMUNDO RIBEIRO MOTA (APELADO), MARIA RIBEIRO MOTA - CPF: 793.301.421-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMOALDO RIBEIRO MOTA - CPF: 502.927.811-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 1006618-80.2022.8.11.0004 – Barra do Garças

Apelantes
:
Reinaldo Ribeiro Mota e outros

Apelado
:
Espólio de Raimundo Ribeiro Mota

E M E N T A

AÇÃO DE INVENTÁRIO – GRATUIDADE DISCUTIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – NOVA DISCUSSÃO – PRECLUSÃO – RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART.1.010, INC. II E III, DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

No caso, ainda que se alegue que a concessão da justiça gratuita está ligada a situação financeira da parte, que pode sofrer alteração a qualquer tempo, o certo é que, apesar da notória insistência dos recorrentes, as suas alegações são as mesmas, não havendo qualquer fato novo que implique na reforma do entendimento proferido pelo magistrado, restando evidente a ocorrência de preclusão.

Quando as razões esposadas no apelo não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade, disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC, impondo-se, nesse caso, o não conhecimento do recurso. Precedentes do STJ

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1006618-80.2022.8.11.0004 – Barra do Garças

Apelantes
:
Reinaldo Ribeiro Mota e outros

Apelado
:
Espólio de Raimundo Ribeiro Mota

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Reinaldo Ribeiro Mota e outros,
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de
Barra do Garças
, que nos autos da ação de inventário, determinou
o cancelamento da distribuição
na forma art. 290 do CPC, extinguindo, o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão do não pagamento das taxas e custas correspondentes à distribuição.

Inconformados, os apelantes sustentam que não laborou com acerto o d. magistrado, mencionando que indevida a extinção do processo antes do julgamento do recurso de agravo de instrumento que aviou em face da decisão que indeferiu a justiça gratuita. Afirma que mesmo após o julgamento do agravo, ainda lhe seria cabível nova intimação para recolhimento em cinco dias.

Continua pontuando que não houve apreciação dos documentos comprobatórios para a concessão da gratuidade, mencionando que apesar de o valor da causa ser alto devido ao patrimônio inventariado, não há liquidez, sendo desarrazoado exigir que os apelantes arquem com as custas. Diante disso, formula pela reforma da decisão para que seja concedida a justiça gratuita.

É o relatório.

Cuiabá, 12 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1006618-80.2022.8.11.0004 – Barra do Garças

Apelantes
:
Reinaldo Ribeiro Mota e outros

Apelado
:
Espólio de Raimundo Ribeiro Mota

V O T O

Cinge-se dos autos que Reinaldo Ribeiro Mota e outros movem ação de inventário dos bens deixados por Raimundo Ribeiro Mota, com patrimônio estimado em R$ 779.908,34 (setecentos e setenta e nove mil, novecentos e oito reais e trinta e quatro centavos), tendo o douto magistrado
a quo

indeferido o pedido de justiça gratuita, sob o fundamento de que
os autores não comprovaram a existência dos elementos para a concessão do benefício pretendido (id. 91517959 – autos de origem)
.

Em face desta decisão, houve a interposição do recurso de agravo de instrumento n.
1018082-16.2022.8.11.0000,
que restou desprovido por esta Câmara, assim ementado:

“
INVENTÁRIO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE – ART. 99, §2o, CPC – PRESUNÇÃO RELATIVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário
”
.
(j. 14.12.22)

Ainda, convém trazer a análise dos elementos que enveredaram à não concessão:

“In casu, o MM. Juiz indeferiu a justiça gratuita em razão dos autores, ora recorrentes não comprovarem a presença dos pressupostos legais para a concessão do benefício pretendido (id. 91517959 – autos de origem).

Na verdade, com a devida vênia, ainda que os recorrentes aleguem que não possui condições financeiras para pagamento das custas, despesas processuais e sucumbência, ante a ausência de liquidez, o certo é que o patrimônio deixado pelo de cujus está estimado no montante considerável de R$ 779.908,34 (setecentos e setenta e nove mil, novecentos e oito reais e trinta e quatro centavos).

Além disso, os autores, ora agravantes, foram intimados para apresentarem provas robustas da hipossuficiência financeira alegada, todavia, deixaram de “aportar ao feito documentos comprobatórios do preenchimento dos requisitos necessários à concessão do benefício requerido” (id. 147304154).

Logo, as informações do MM. Juiz condutor do processo (id. 147304154), que tem contato com as partes, deve ser levada em consideração para a realização da verdadeira justiça
.

Ressalto que não seria demasiadamente difícil a parte trazer aos autos elementos que evidenciem a sua real situação financeira e patrimonial, o que não ocorreu
”.

Convém pontuar que o pedido de tutela recursal foi indeferido em 09.09.22, e a sentença extintiva em 04.10.22, determinando o cancelamento da distribuição da petição inicial, e consequente extinção do processo, na forma do art. 485, IV, do CPC, em razão da inércia dos autores no recolhimento das custas processuais.

Não concordando com o édito judicial, novamente os apelantes sustentam o equívoco da sentença hostilizada sob o argumento da comprovação da hipossuficiência financeira.

Todavia, baldadas os argumentos vertidos, a pretensão recursal resta preclusa.

Isto porque, conforme se viu, a questão referente ao indeferimento do benefício, restou dirimida no recurso de agravo de instrumento.

Assim é que não cumprindo com a determinação em recolher as despesas processuais, caberia à parte o recolhimento das custas no prazo fixado na decisão agravada, o qual decorrido, sem prévio recolhimento, acarreta o cancelamento da distribuição.

Noutro norte, ainda que não se considerasse a preclusão na hipótese dos autos, por certo que o apelo não seria conhecido por ausência de dialeticidade.

Digo isso, porque o d. magistrado foi suficientemente claro ao consignar o cancelamento da distribuição, julgando extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC, ante ao não recolhimento das custas processuais.

Nada obstante, ao requerer a reforma da r. sentença, os recorrentes pleitearam, apenas e tão somente, que seja deferida a justiça gratuita, ante a suposta comprovação da sua hipossuficiência.

Visto isso, é cediço que o chamado princípio da dialeticidade está disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC.

Destarte, para que haja glosa de uma decisão judicial, revela-se imprescindível o combate dos pontos que em tese seriam produto de
error in judicando
, ou mesmo de
error in procedendo
, sob pena de não conhecimento do recurso.

Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni, verbis:

“1. Forma. O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso. Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal, [...] O art. 1.010, II e III, CPC impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais
. Já se decidiu que “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos” (STJ, 5a Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353)” (
Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei)

Por conseguinte, resta patente que o princípio da dialeticidade foi violado, porquanto a apelação não guarda qualquer relação com os fundamentos da sentença, independentemente do seu acerto ou não, ensejando, por si só, o não conhecimento do recurso.

Por oportuno,
deverá providenciar o recolhimento do preparo recursal, mormente reiterado o não preenchimento dos pressupostos autorizadores à concessão da justiça gratuita perseguida.

Posto isso, não conheço do recurso e lhe
NEGO SEGUIMENTO.

Cuiabá, 12 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024